Tribunal: TJDFT
Processo: 0712102-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA. MITIGAÇÃO SE NÃO CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Considerando que a prova oral, consubstanciada nas narrativas da vítima, do réu e de uma testemunha presencial, não são suficientes para lastrear a acusação, necessária a manutenção da sentença absolutória, em decorrência do princípio in dubio pro reo.
2. Não se nega a importância da palavra da vítima nos casos de violência doméstica. Todavia, no caso em apreço, as declarações prestadas são insuficientes para que se conclua pela ocorrência da conduta ilícita atribuída ao acusado.
3. Recurso conhecido e desprovido.